Tribunal: TJSP
Processo: 2220539-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Agravante que apresentou declaração de pobreza e outros documentos. Alegada ausência de condições de arcar com o pagamento da totalidade das custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Presunção legal de veracidade da afirmação. Ausência de elementos capazes de

Ementa:
Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Agravante que apresentou declaração de pobreza e outros documentos. Alegada ausência de condições de arcar com o pagamento da totalidade das custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Presunção legal de veracidade da afirmação. Ausência de elementos capazes de afastar a presunção relativa, que poderá ser desconstituída. Benefício que deve ser deferido. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220539-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
OLIVEIRA VIEIRA DE BRITO, é agravado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23743
Agravo de Instrumento 2220539-71.2020.8.26.0000
Agravante: OLIVEIRA VIEIRA DE BRITO
Agravado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Comarca: Taboão da Serra
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo de instrumento. Interposição contra decisão
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Agravante que apresentou declaração de pobreza e
outros documentos. Alegada ausência de condições
de arcar com o pagamento da totalidade das custas
do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua
família (CPC, art. 99, §3o). Presunção legal de
veracidade da afirmação. Ausência de elementos
capazes de afastar a presunção relativa, que poderá
ser desconstituída. Benefício que deve ser deferido.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
respeitável decisão (copiada às fls. 10/11) que, nos autos de ação de cobrança de
seguro DPVAT, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado
pelo agravante, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos e
elementos de cognição necessários para a demonstração da situação de
hipossuficiência.
O agravante defende, em síntese, que apresenta os requisitos
necessários para a concessão da gratuidade da justiça. Diz que a lei não exige a
miserabilidade como requisito para o deferimento da benesse. Aponta que os
comprovantes de renda, extratos bancários e demais documentos acostados aos autos
demonstram, à exaustão, sua condição de hipossuficiente. Aduz que, embora possua
uma MEI, o rendimento anual dos serviços prestados em 2019 foi de R$ 3.600,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega que a contratação de advogado particular, per si, não tem o condão de resultar
no indeferimento da justiça gratuita. Diz que está sobrevivendo com base em ajuda
prestada por amigos e familiares. Pleiteia, pois, seja dado provimento ao recurso,
reformando-se a sentença para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da
justiça. Busca, também, a atribuição de efeito suspensivo (fls. 01/06).
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Desnecessária a intimação da parte agravada para a apresentação
de contraminuta, porquanto ainda não integrada à relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso interposto comporta provimento.
Com efeito, tem-se que a Lei de Assistência Judiciária
estabelecia que bastava ao interessado fazer simples afirmação de seu estado de
pobreza para obter o benefício (artigo 4o, § 1o da Lei 1.060/50).
O Código de Processo Civil consolidou essa presunção de modo
relativo em seu artigo 99, § 2o e §3o, dispondo que presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, cabendo ao juiz
indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
Assim, tem-se que a presunção de veracidade da declaração de
pobreza pode ser relativizada caso existam nos autos elementos aptos a demonstrar
que o pagamento das custas de um processo não prejudicará o sustento próprio da
parte ou de sua família.
Contudo, no caso, os documentos trazidos aos autos pelo
agravante demonstram que faz jus à concessão da benesse, eis que não permitem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concluir que tenha uma condição financeira confortável que permita o pagamento das
custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Verifica-se que, embora o agravante seja microempreendedor
individual, auferiu, em 2019, rendimento bruto anual no valor de R$ 3.600,00 (três
mil e seiscentos reais), conforme fls. 97/98. Outrossim, percebe-se a existência de
movimentações financeiras sem valores vultuosos na conta bancária do agravante,
consoante fls. 99/100. Destarte, este cenário, realmente, não é capaz de elidir a
referida presunção de veracidade da declaração de pobreza.
Vale anotar, por oportuno, que a assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4o do artigo
99 do Código de Processo Civil).
Ressalte-se, por fim, que a gratuidade judiciária poderá ser
revogada a qualquer tempo, caso sejam descobertos elementos anteriores ou
posteriores ao deferimento da benesse capazes de indicar que a parte não é
hipossuficiente. Sem prejuízo, evidentemente, das sanções cabíveis, na hipótese de
restar comprovada má-fé, omissão e/ou adulteração de informações relevantes.
Neste sentido, confira-se abalizada doutrina acerca do assunto:
“Sobrevindo algum fato que autorize a revogação do
benefício, ou sobrevindo o conhecimento de um fato,
mesmo que seja ele anterior ao deferimento do
benefício, cabe à parte adversária apresentar a sua
impugnação dentro de quinze dias contados de quando
tomou conhecimento da sua existência.” (DIDIER JR.,
Freddie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício
da Justi ça Gratuita. 6a Ed. Salvador: Juspodivm, 2016,
p. 81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, os documentos acostados aos autos não indicam valores,
bens, gastos ou despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência de recursos,
autorizando a concessão do benefício pretendido, com a ressalva de que a
superveniência de fatos novos pode dar ensejo à revogação da benesse processual,
conforme também preceitua o artigo 100 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora